Tribunal: TJDFT
Processo: 0730566-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0730566-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AUTOR: FRANCISCO SOARES DE ARAUJO, ROSA CRISTINA FORNALEVICZ SOARES REU: PATRICIA JANICELY DA SILVA DORIA D E C I S Ã O O autor interpôs embargos de declaração, argumentando que não foi apreciado o pedido de gratuidade de justiça. À vista dos elementos constantes dos autos, bem como atento ao fato de que o autor é patrocinado pela Defensoria Pública, defiro a gratuidade de justiça. Por outro lado, verifica-se que houve a tentativa de citação/intimação da ré pessoalmente, no endereço constante dos autos, que foi impossibilitada pela circunstância de que o local é inacessível ao oficial de justiça, e por aplicativo de mensagens, sem êxito, visto que não houve retorno confirmando o recebimento do mandado. Assim sendo, determino a citação da ré por edital, com prazo de 20 dias, para contestar a ação. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator